Tribunal: STF
Processo: HC 88259
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO TENTADO OU CONSUMADO.
CONTROVÉRSIA.
Ainda que o agente tenha se apossado da res,
subtraída sob a ameaça de arma de brinquedo, é de se reconhecer o
crime tentado, e não o consumado, considerada a particularidade de
ter sido ele a todo tempo monitorado por policiais que se
encontravam no cenário do crime. Hipótese em que o paciente subtraiu
 um passe de ônibus, o qual, com a ação dos policiais, foi
restituído imediatamente à vítima.
        Ordem concedida.